Tribunal: TCU
Processo: 032.255/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10567/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.255/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Aluani da Silva Aragao (XXX.134.257-XX); Diego Silva Domingues de Moraes (XXX.425.027-XX); Fernando Cabrera Cristofano (XXX.932.978-XX); Francielle Moura Soares (XXX.594.517-XX); Joao Pedro Pereira da Silva (XXX.750.887-XX); Jully Moreira Macedo (XXX.753.187-XX); Marcio Costa da Silva (XXX.974.347-XX); Marcos Paulo Nascimento Claudino (XXX.198.537-XX); Phelipe Ferreira do Nascimento (XXX.667.210-XX); Vilma Gama Silverio (XXX.810.477-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.